Tribunal: CARF
Processo: 15563.720019/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720019/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
AC MARE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE. EFEITOS.
Tratando-se de empresa que não ostenta, no período de apuração, o status de
optante pelo Simples Nacional, é aplicável o regime de tributação comum,
sujeitando-se a mesma ao recolhimento das contribuições que perfazem a cota
patronal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de autos de infração, relativos às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados , não declaradas em GFIP, relativas: a) à
parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (AI no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720019/2013-09
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720019/2013-09

51.019.693-4) e b) às devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE) – AI no 51.019.694-2.
Os autos foram lançados por ter a empresa, apesar de não ser optante pelo
Simples Nacional, no período de apuração (01/2009 a 13/2010), informado nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ser optante do referido
regime, deixando, por essa razão, de reconhecer como devidas as contribuições previdenciárias
previstas nos Incisos I, II do art. 22, da Lei no 8.212/91 e as contribuições destinadas a Terceiros.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
A empresa impugna ambos os autos de infração lavrados, alegando erro de
procedimento quando do seu enquadramento no CNAE no 1812-0, não tendo
conseguido o seu enquadramento com empresa prestadora de serviços. Nesse passo,
solicita revisão dos cálculos afirmando que sua exclusão do Simples, além de
improcedente, foi totalmente desprovida de amparo legal.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada a empresa apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Que a empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL desde o ano de 2005, nunca
tendo perdido as características que permitem sua permanecia no mesmo.
Afirma que, nos procedimentos administrativos fiscais, devem ser observados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como forma de respeito ao próprio
Estado de Direito e às garantias fundamentais dos indivíduos.
Contesta a exclusão de oficio do SIMPLES NACIONAL, afirmando que a
empresa enquadra-se perfeitamente nas exigências do Estatuto da Microempresa e que a empresa
“não desrespeitou quaisquer normas da legislação e tampouco cometeu atos irregulares, para
sujeitar-se às cominações que se lhe venha impingir a exclusão supracitada, o que resulta na
invalidade de como se deu a referida atuação fiscal.” Afirma, também que o agente fiscal não
demonstrou a ocorrência do fato que provocou a exclusão.
Por fim afirma que:
Assim, o procedimento administrativo tributário deve estar inteiramente voltado aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
que são princípios fundamentais previsto na Carta Magna, sendo certo que também
devem ser aplicados no âmbito da esfera administrativa tributária e que a sociedade
como um todo, em especial aos sujeitos passivos, por possuir eficácia plena e
aplicabilidade imediata.
E requer:
Seja o presente recurso conhecido e julgado procedente para que sejam os créditos
tributários lançados nos Autos de- Infração de números 51.019.693-4 e 51.19.694-2,
revistos e adequados a condição de empresa beneficiária do SIMPLES NACIONAL.
É o relatório
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720019/2013-09

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente
Não conheço da alegação da não observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a Súmula CARF no 02.
No mérito, a recorrente afirma que é optante pelo SIMPLES NACIONAL desde o
ano de 2005, que se enquadra no Estatuto da Microempresa, que não desrespeitou a legislação
nem cometeu atos irregulares que levassem à exclusão de oficio.
Como há coincidência entre as razões de pedir formuladas quando da impugnação
e agora trazidas ao recurso, por concordância, adoto e transcrevo o voto da DRJ, abaixo:
Conforme informações já consignadas pela autoridade lançadora, bem como em
consultas realizadas no portal do Simples Nacional, constatamos que a Autuada
protocolou solicitação de ingresso no regime do Simples Nacional apenas no ano de
2011, a qual foi deferida, tendo permanecido no referido regime especial no período de
01/01/2011 a 31/12/2012.
10. Considerando que a Autuada jamais foi optante pelo regime do Simples Nacional no
período de apuração, não faz jus a nenhuma das prerrogativas fiscais aplicáveis às
empresas optantes pelo Simples Nacional. Portanto, é no mínimo inadmissível a atitude
levada a efeito no sentido de informar em GFIP a condição de optante pelo Simples
Nacional, nos exercícios de 2009 e 2010, apenas para inibir a confissão de dívida fiscal
das contribuições previdenciárias patronais, quando neste período sequer formulou um
único pedido de adesão.
11. Acrescente-se que a situação é ainda mais grave quando se observa, a partir das
informações prestadas pela empresa em DIPJ, relativamente aos períodos de apuração
2009 e 2010, que a mesma manifestou expressamente opção pelo lucro presumido, e
não pelo Simples Nacional.
12. No que tange aos motivos de irresignação pertinentes a sua exclusão do Simples
Nacional, em 31/12/2012, trata-se de matéria que só poderia ser resolvida no âmbito de
processo administrativo fiscal específico e vinculado à inconformidade com o Ato
Declaratório
Executivo que fundamentou a exclusão. Ademais, todas as questões aventadas referem-
se a período posterior aos fatos geradores das contribuições exigidas no presente
lançamento, que não merece qualquer reparo.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720019/2013-09

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital